Tribunal: TJMT
Processo: 0003316-78.2014.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003316-78.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 021.304.691-16 (APELANTE), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), JESUINO DE FARIAS - CPF: 503.455.671-53 (ADVOGADO), GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - CPF: 673.195.051-34 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), SONIA BEZERRA DOS ANJOS - CPF: 037.153.698-76 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE ALUGUEL DIVERSO DO QUAL PRETENDE O DESPEJO – PROVAS TESTEMUNHAIS FAVORÁVEIS À DEMANDADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi questionado oportunamente por meio de recurso cabível, encontra-se vedada sua reanálise, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

O autor é parte legítima, pois almeja postular direito de herança, do qual o inventariante é seu genitor, que lhe concedeu poderes por meio de procuração pública para administração de bens arrolados no inventário.

A impossibilidade jurídica do pedido ocorre quando este não é algo atingível ou quando o mesmo é ilícito, situação não verificada no presente caso.

As provas produzidas nos autos demonstraram que o contrato de locação do qual o autor almeja o despejo é referente a área diversa do imóvel ocupado pela demandada, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003316-78.2014.8.11.0024

APELANTE:

MARCIO RODRIGO RODRIGUES DE BARROS

APELADO:

SONIA BEZERRA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO RODRIGO RODRIGUES DE BARROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Liminar n. 0003316-78.2014.811.0024, ajuizada em face de
SONIA BEZERRA DOS ANJOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária, e na oportunidade, aduz que “
foi negado pelo juízo de primeiro grau a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o recorrente é herdeiro do Espólio de Teófilo Márcio, que herdou vários bens do Espólio de Haydee
” (sic).

Argumenta que embora existam bens arrolados nos autos do inventário deixados por Haydee, “
o inventário se arrasta há mais de 10(dez) anos, os bens ainda não foram partilhados em razão das inúmeras vendas para pagamento de despesas dos próprios bens do Espólio de Haydee e imposto de transmissão
” (sic).

Informa que “
o recorrente é herdeiro do Senhor Teófilo com os seus 05(cinco) irmãos (Certidão de Óbito – Num. 56153059 – pág. 189) e, em razão de não ter ocorrido a partilha dos bens no Arrolamento de Haydee, ainda não houve abertura de inventário dos bens deixados pelo Senhor Teófilo Márcio Arruda Barros
” (sic).

Relata que trabalha como autônomo, tem 03 (três) filhos menores e não declara Imposto de Renda, conforme documento anexo, de modo que requer o benefício da gratuidade.

Quanto ao mérito, aponta que “O
juízo singular entendeu que o recorrente deixou de comprovar que o imóvel do qual pretende o despejo se trata de imóvel localizado ao lado do imóvel da recorrida
” (sic).

Argumenta que o oficial de justiça, quando acionado para diligenciar no sentido de se certificar acerca da existência do terreno, o fez com a indicação da parte apelada. Diante disso, entende que “
tal certidão não se presta a comprovar que a locação do imóvel se deu acerca de outro terreno, que não o terreno localizado à Rua Neco Siqueira, n. 15, quadra 40, loteamento Oficial, em Chapada dos Guimarães, com 640,00m, de propriedade da Senhora Haydee Arruda Moreira de Barros
” (sic).

Anuncia que “
sua narrativa de que o contrato de aluguel foi firmado a respeito de um terreno diverso do terreno de propriedade da avó do recorrente é tão somente uma tentativa de preencher os requisitos para usucapir
” (sic).

Entende que “
ficou claro na audiência de instrução que a recorrida ocupava o terreno de n. 15 mediante a permissão do filho da Senhora Haydee, Teófilo Márcio, para colocar materiais de construção e, posteriormente firmou contrato de aluguel com o recorrente que é filho do Senhor Teófilo Márcio, para regularizar a situação
” (sic).

Discorre que “
a recorrida alega que ocupou o imóvel desde 1997, mas em 2011 assinou o contrato de locação, ou seja, não o ocupou ininterruptamente por 15(quinze) anos
” (sic).

Informa que “
na audiência de instrução o senhor Teófilo afirmou que “emprestou o terreno” para que a requerida colocasse os materiais de construção dela
” (sic).

Dessa forma, descreve que “
se há um contrato de locação, e há! É óbvio que se trata do imóvel administrado pelo Recorrente, pertencente ao espólio de sua avó e quem deveria ter comprovado o contrário é a Recorrida, o que não o fez
” (sic).

Assim, menciona que “
não há dúvidas de que o imóvel locado pelo Recorrente à Recorrida é o imóvel de propriedade da sua avó Haydee Arruda Moreira de Barros, Rua Localizado na Rua Neco Siqueira, n. 15, quadra 40, loteamento Oficial, em Chapada dos Guimarães, com 640,00m conforme matrícula jungida aos autos
” (sic).

Ante ao exposto, pugna pelo provimento do recurso, para que seja expedida ordem de despejo, diante da inadimplência do contrato de locação firmado, determinando-se a desocupação da área objeto da lide (id. 149769861).

Nas contrarrazões, a apelada inicialmente requer o não conhecimento do recurso, em razão da deserção.

Ainda em sede preliminar, aduz acerca da ilegitimidade ativa do autor, uma vez que o bem que se almeja o despejo está transcrito em nome de Haidê Arruda Moreira de Barros, conforme certidões expedidas pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.

Também em preliminar, argumenta quanto à impossibilidade jurídica do pedido, aduzindo que foi procurada pelo autor informando que era proprietário do imóvel localizado de frente ao estabelecimento da mesma, onde era utilizado, esporadicamente, como estacionamento para clientes da Pousada Villa Guimarães.

Indica que no contrato de locação firmado no dia 13/02/2011, o imóvel objeto do citado instrumento não é identificado. Ressalta que a identificação ocorreu somente quando o autor notificou extrajudicialmente a demandada para desocupação do imóvel e, posteriormente, procedeu à contra notificação, alegando que o imóvel a que referiria era outro.

Informa que “
comprou o LOTE 14 DA QUADRA 40, RECEBEU e FOI-LHE TRANSFERIDA A POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA ABRANGENDO, TAMBÉM, O LOTE 15 DA QUADRA 40, fazendo uma área única, toda cerca de arame farpado, madeira de lei, um único colchete de entrada, benfeitorias implantadas e edificadas pelos antecessores, que vendeu-lhe a totalidade da área, e durante esses 20 (vinte) anos sempre ocupou e utilizou a totalidade do imóvel, implantando inúmeras benfeitorias de significativo valor, conforme documentos juntados com a contestação
” (sic).

Esclarece que, “
na verdade, o imóvel que locou para a apelada, era situado em frente, do outro lado da Rua do imóvel de propriedade da apelada, decorrido alguns meses da simulada locação, o verdadeiro dono e proprietário do imóvel ao constatar que terceiros estava utilizando, usando e explorando, procurou a apelada, identificando-se como o verdadeiro dono e proprietário retirando-a do imóvel, portanto, o apelante locou ilegal e indevidamente imóvel que não lhe pertencia, assim, deixou de pagar-lhe o aluguel (diga extorsão) indevido; na verdade, a apelada foi vítima de estelionato praticado pelo apelante, ao se passar como dono e proprietário do imóvel locando-o á de forma ilegal, obtendo vantagens indevidas, ilícitas e criminosas
” (sic), sendo essas as razões para se reconhecer a impossibilidade do pedido.

No mérito, assinala que o “
imóvel descrito na MATRICULA 14.087, designado pelo Lote 15 da Quadra 40, foi registrado e matriculado para a Srª. Haidê Arruda Moreira De Barros, somente no dia 22/outubro/2007, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães, mas a apelada ocupa o imóvel (LOTE 14 E 15 DA QUADRA 40) desde 1997 e somada a posse dos antecessores, perfaz mais de 20 (vinte) anos de posse mansa, pacifica, pública e respeitada por vizinhos e terceiros, era todo cercado como uma única área continua e com excesso, com mais de 1.200 m2 (um mil e duzentos metros quadrados)
” (sic).

Argumenta que as provas produzidas em audiência de instrução foram favoráveis aos elementos produzidas em sua defesa, associado ao auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça em duas oportunidades, sendo que o último não foi impugnado pelo recorrente.

Aliado a isso, informa que paga IPTU dos lotes 14 e 15 há mais de 20 (vinte) anos, ressaltando que ambos lotes possuem muro em alvenaria com cerca elétrica e nela edificou uma casa, pousada, piscina, quadra, área de lazer, estacionamento e outras benfeitorias, como um único imóvel, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 149769871).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que diz respeito ao
pleito de concessão do benefício da assistência judiciária
, observa-se dos autos o autor requereu em sua inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido e foi determinado o recolhimento das custas (id. 149769828 - Pág. 38).

A parte autora não interpôs recurso em face da referida decisão e, de forma espontânea, recolheu as custas iniciais (id. 149769828 - Pág. 41 e 42).

E depois de sentenciado o feito, o autor, de forma antecedente ao mérito, novamente formula pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme é sabido, não é possível a rediscussão da matéria decidida em sede de decisão interlocutória através de recurso de apelação, ante a sua nítida preclusão.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em sede de decisão interlocutória, cujo conteúdo a parte apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados, conforme autorizado pelo art. 1.015, V, do CPC/15.

Sendo assim, caberia à parte interessada a interposição de recurso cabível (agravo de instrumento) em busca da reforma daquela decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Desta forma, tem-se que a questão acerca da justiça gratuita encontra-se preclusa, vez que em face da decisão que a indeferiu (id. 149769828 - Pág. 38) não houve a insurgência recursal tempestiva e adequada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU
– INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau, e já tendo havido interposição de recurso em face desta decisão, que confirmou o indeferimento, operou-se a preclusão consumativa da faculdade de discutir a questão
.

Apesar de o pedido de gratuidade de justiça poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que certamente não ocorreu no presente caso, mormente diante do curto lapso temporal de ocorrência dos respectivos fatos.”
(N.U 1034157-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Portanto, não mais é cabível a discussão acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, a fim de se evitar eventual ofensa ao princípio de acesso à jurisdição, nos moldes do permissivo legal (art. 99, §7º, do CPC/15), conheço do recurso e, via de consequência, determino a intimação do recorrente para promover com o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de anotações e demais providências cabíveis.

No que tange a
ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica

do pedido
sustentada pela demandada, ora recorrida, observa-se que a questão foi muito bem dirimida pela magistrada de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“No tocante às preliminares arguidas pela defesa (ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido) que ficaram para serem analisadas com o mérito da demanda, conforme decisão de saneamento, verifica-se que não deve prosperar,
pois embora não tenha juntado com a inicial a comprovação do vínculo com a proprietária do imóvel, o fez na réplica, onde juntou termo de inventariante de seu genitor e o arrolamento do bens, entre eles, o suposto imóvel objeto desta demanda
.

Igualmente, no que diz respeito à impossibilidade jurídica do pedido, é válida a colocação de Elpídio Donizetti sobre a condição de possibilidade jurídica do pedido ao dizer que "deve ser entendida como a inexistência no ordenamento jurídico pátrio de vedação de discussão do pedido no plano processual, ou seja, o exame da matéria por parte do Judiciário não deve encontrar qualquer proibição na lei".

Nestes termos,
não havendo óbice à propositura da presente na legislação vigente
, REJEITO a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido”

O imóvel realmente se encontra em nome da Sra. Haide Arruda Moreira de Barros, avó do autor, até a regulamentação do inventário que tramita na Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (Código 792621), tendo em vista que o requerente do inventario é o pai do autor, o Sr. Teófilo Márcio de Arruda Barros.

Consta, ainda, que junto a inicial foi apresentada a procuração pública, donde se extrai que o Sr. Teófilo outorga poderes ao autor para administrar seus bens imóveis (id. 149769828 - Pág. 13), razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA DE ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO (TRIENAL) DOS ALUGUEIS VENCIDOS RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DOS VINCENDOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIRA QUE NÃO É INVENTARIANTE – PRETENSÃO EXERCIDA PARA ATENDER INTERESSE COMUM DOS BENS DO ESPÓLIO
– CONTRATO EM NOME DA HERDEIRA - CIÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS E DO JUÍZO DO INVENTÁRIO QUANTO A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “4. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus;” (STJ - REsp: 1773822 GO 2016/0267965-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019), desde que seja desprovida de pretensão para si exclusivamente, em detrimento dos demais herdeiros, como se verificou no caso.”
(N.U 1028315-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Do mesmo modo, não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que, no caso destes autos, o pleito do autor não encontra qualquer impedimento no ordenamento jurídico pátrio, sendo certo ainda que a resistência da demandada diz respeito à procedência ou não da pretensão, o que constitui matéria de mérito, e não às condições da ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS
. CONTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Tendo em vista a previsão legal da ação de despejo em nosso ordenamento jurídico, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido
. 2. O contrato de locação possui natureza pessoal, o próprio locador possui legitimidade ativa ad causam para propor ação de despejo, podendo ser ou não o proprietário do imóvel, ou seja, a legitimidade para ajuizamento da causa não decorre do domínio do bem objeto da locação, mas da relação contratual de locação. (....) . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO - APL: 05067915720118090149, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 23/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2019)

Adentrando ao
mérito
, importante ressaltar que o imóvel onde está edificada a Pousada Villa Guimarães é o LOTE 14, e o imóvel objeto da lide diz respeito a propriedade vizinha, qual seja, LOTE 15, localizado na Rua Penn Gomes com a Rua Neco Siqueira, do município de Chapada dos Guimarães – MT.

Depreende-se dos autos que a requerida, de fato, entabulou com o demandado um contrato de aluguel de um terreno localizado na Rua Neco Siqueira, no entanto, não é imóvel edificado ao lado da Pousada Villa Guimarães.

É perfeitamente possível chegar a essa conclusão, porque as testemunhas foram
uníssonas
ao afirmar que a apelada alugou o lote de frente para a pousada para a utilização de estacionamento.

A testemunha RICARDO REIS, que é morador próximo, afirmou que o contrato de locação foi firmado quanto ao imóvel à frente.

A testemunha OTAVIO ALVES DE MELO, que diz ter uma propriedade abaixo e acima do lote de frente à pousada, também confirmou que o contrato de locação foi referente a esse lote. Que inclusive não se perpetuou porque apareceram outros donos.

A testemunha PEDRO ALVES DAMASCENO, que também é morador daquela redondeza há mais de 40 anos, discorreu que a demandada tentou locar um terreno de sua propriedade para utilizá-lo como estacionamento, todavia, recusou, porque utiliza o lote para fins de obter lucro durante o período de festival de inverno. Garantiu, ainda, que a autora locou um lote de frente para a pousada por pouco tempo, pois ficou sabendo que a requerida teve problemas porque o legítimo proprietário da área apareceu.

Aliado a isso, observa-se que o contrato de locação está desprovido de certeza, pois o imóvel não é identificado por número, mas apenas metragem da área, conforme a Cláusula Primeira, que tem o seguinte teor:

“CLÁUSULA – 1º - O LOCADOR, na qualidade de proprietário do imóvel situado na RUA NECO SIQUEIRA, Bairro LOT OFICIAL Terreno com Área 640 m, Chapada DOS GUIMARÃES/MT, estando limpo, com cerca IPTU em dia”
(id. 149769828 - Pág. 18)

Dessa forma, conclui-se que restou devidamente provado que o imóvel locado pela requerida ao requerente, o qual tinha por finalidade a implantação de estacionamento para atender clientes da Pousada Vila Guimarães, está localizado em frente a pousada, subindo a Rua Neco Siqueira,
localizado à direita
, ao passo que a pousada fica do
lado esquerdo
, portanto, o imóvel não está sendo ocupado pela requerida.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal acerca do ônus da parte autora quando a celebração do contrato de locação:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL –
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC/15, ART. 373, I)
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a parte requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 00116081020178110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO
- AVENÇA VERBAL – POSSIBILIDADE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU
– RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A possibilidade de realização de contrato de locação verbal não afasta o ônus de provar a existência da relação locatícia, de forma que,
não tendo o locador comprovado a existência da alegada relação jurídica com o locatário, e não sendo o conjunto probatório produzido suficientemente claro a comprovar o alegado, a manutenção da sentença de improcedência da ação de despejo é medida que se impõe
. Aplicável o disposto no art. 940 do CC, quando intentada ação objetivando o recebimento judicial do montante completo do débito proveniente de “agiotagem”, o qual encontra-se parcialmente quitado. Não há que se falar em dano moral em razão de cobranças indevidas.”
(TJ-MT - AC: 00043059820158110008 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
VERBAL OU ESCRITO - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova inequívoca da existência de contrato de locação, escrito ou verbal, é indevido o pedido de retomada do imóvel por meio da ação de despejo impondo-se a improcedência da ação.”
(TJ-MT - APL: 00002851920168110044 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 02/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/05/2018)

Por fim, consigna-se que conforme bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, “
a improcedência da demanda, de modo algum, está a, por si, reconhecer direitos possessórios/propriedade da requerida
” (sic). E ao que tudo indica, a questão está sento questionada por meio da ação de usucapião proposta pela Sra. Sonia Bezerra dos Anjos, ora demandada neste feito, nos autos do Processo nº.

0001382-80.2017.8.11.0024, que ainda não chegou ao seu termo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim,
determino
que o apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023